Tribunal: CARF
Processo: 10882.722891/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722891/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.499 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
DAVINO MUNHOZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE
COM
DEFESA
ADMINISTRATIVA - SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 98 a 102), com
efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 16-60.322, da 15a Turma da Delegacia da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722891/2011-95
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722891/2011-95

Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) - DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos,
não tomou conhecimento da impugnação apresentada em relação à omissão de rendimentos e
considerar improcedente a impugnação (e-fls. 2 a 16) em relação ao questionamento da multa de
ofício, mantendo o crédito tributário, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial contra a Fazenda Nacional, antes ou posteriormente ao
lançamento, com o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas ou
desistência de eventual recurso interposto, tornando definitivo o lançamento.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
enseja a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), lastreada na
ocorrência de falta de declaração por parte do contribuinte. Sendo a atividade
administrativa de julgamento vinculada às normas legais vigentes, não pode ser
afastada a aplicação da multa de ofício prevista em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/SPO sumariza muito bem todos os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pela ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 30/05/2011, notificação de
lançamento de fl. 72, relativa ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009, por meio
da qual foi constatada omissão de rendimentos do INSS no valor de R$ 82.162,57 (com
aproveitamento de imposto de renda retido na fonte de R$ 26,99 (fl. 73).
Cientificado do indeferimento da SRL em 28/07/2011 (AR de fl. 82), o contribuinte
postou em 02/08/2011 (fl. 69), a impugnação de fls. 02/16, subscrita por procurador
(documento de fl. 17), alegando, em síntese, que o valor dos rendimentos recebidos do
INSS, R$ 82.162,57, refere-se a rendimentos acumulados do período de 12/09/2002 a
31/01/2009, e devem ser tributados pelo regime de competência, mês a mês, estando tal
matéria pacificada na jurisprudência. Questiona a multa de ofício aplicada
argumentando que informou o valor recebido no campo de rendimentos isento e não
tributável não se falando em omissão e que a súmula CARF não autoriza a qualificação
da multa pela simples omissão, não tendo restado provado o intuito de fraude pelo
contribuinte. Esclarece que a notificação de lançamento trata de matéria objeto de
discussão na ação judicial no 00077216520104036100.
Anexa os documentos de fls. 22/68.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722891/2011-95

A 15a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão no 16-60.322, em 14 de agosto
de 2014, jugou, por unanimidade de votos, não tomou conhecimento da impugnação apresentada
em relação à omissão de rendimentos e considerar improcedente a impugnação (e-fls. 2 a 16) em
relação ao questionamento da multa de ofício, mantendo o crédito tributário
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A DRJ/SPO observou que o ora Recorrente ingresso com ação ordinária
questionado a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente – conforme consta nas e-
fls. 31 a 68 e consequentemente “a matéria não pode ser objeto de apreciação no âmbito
administrativo, cuja decisão não poderia se sobrepor à proferida na esfera judicial, à qual é
dado examinar as questões de forma definitiva, com efeito de coisa julgada.” Desta forma, não
conheceu da Impugnação em relação a esta matéria.
Da Multa de Ofício de 75%
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal, aponta
que “a fiscalização identificou a omissão de rendimentos, tendo o contribuinte informado como
“isentos e não tributáveis”, rendimentos tributáveis perante a legislação. Assim, tratando-se
declaração inexata, como prevê a lei, é cabível a exigência da multa de ofício no percentual de
75%.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário (e-fls. 98 a 102), interposto em 15 de setembro de 2014, o
Recorrente, não rebate as conclusões da DRJ/SPO e reitera suas alegações realizadas em sua
impugnação, concluído sua peça recursal com os seguintes pedidos:
“(...)
Diante do exposto, demonstrada a improcedência da ação fiscal, espera e requer o
recorrente seja acolhido o presente recurso para no fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado tendo em vista que não houve omissão dos
rendimentos, mas uma mera disposição dos valores objeto em discussão por ser
matéria pacífica na jurisprudência administrativa e judicial.
Caso não seja esse o entendimento de Vossa Senhoria, requer ao menos retificar a base
de cálculo da multa de 75% para aquela garantido no acórdão do processo judicial n°
0007721-65.2010.4.03.6100.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722891/2011-95

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, porém, atende os extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/SPO em 28 de
agosto de 2014 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 96), e efetuado protocolo recursal em 15 de
setembro de 2014 (e-fl. 98), respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Pressupostos De Admissibilidade Intrínsecos
Ao analisarmos aos autos, verificamos que o Recorrente ingressou com a ação
judicial Processo n° 0007721-65.2010.4.03.6100 (e-fls. 31 a 68) que tem como objeto os
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA no ano-calendário de 2009 (ano-calendário
objeto do lançamento fiscal), decorrente de pedido de aposentadoria.
Destarte, está correta o Acórdão da DRJ/SPO (e-fls. 44 a 46) em não conhecer do
da peça impugnatório em concomitância de ação judicial com defesa administrativa fiscal
federal, que discuti o mesmo objeto.
Ora, a propositura de ação judicial, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, conforme já sumulado por este
Egrégio Conselho - Súmula CARF n°1, cujo inteiro teor segue abaixo transcrito:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Desta forma, não há como se reconhecer da peça recursal.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.499 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.722891/2011-95

Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não conheço
do Recurso Voluntário, em razão de concomitância da ação judicial que discuti o mesmo objeto
da defesa administrativa.
Dispositivo
Ante exposto, voto por não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital